Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727415-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Raulino Torrens D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0030610-66.2016.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme consulta ao Painel de Informação Gerencial das Varas de Execução Fiscal do Distrito Federal, em ferramenta de Business Intelligence, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72416045), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a remessa dos autos para o "arquivo provisório", bem como ao considerar a data de proferimento do mencionado ato decisório como termo inicial para a fluência do prazo referente à prescrição intercorrente. Afirma que o marco temporal alusivo ao início da fluência do prazo da prescrição intercorrente não pode ser fixado na situação concreta com amparo na regra prevista no art. 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal, diante da inexistência de prévia decisão que tivesse determinado a suspensão do curso do processo executivo. Acrescenta que o arquivamento provisório dos autos somente pode ser ordenado após a determinação de sobrestamento da marcha processual e o transcurso do prazo de 1 (um) ano previsto na norma estabelecida no art. 40, § 2o, do mesmo diploma legal, o que não ocorreu. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o afastamento do início da fluência do prazo da prescrição intercorrente no caso em exame. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da norma prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do início da fluência, em processo de execução fiscal, do prazo da prescrição intercorrente. O prazo aludido somente começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha processual, nos termos da regra prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade de pretensão permanece incólume. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano. A regra prevista no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 estabelece claramente que somente após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos. Verifica-se que no caso em deslinde não foi proferida decisão com determinação de suspensão do curso processual, de modo que ainda não teve início a fluência do prazo de 1 (um) ano referido na regra estabelecida no art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 314/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, que ocorre após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da Súmula 314/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp no 227.638-RS, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 1a Turma, data do julgamento: 5/3/2013) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - VIOLAÇÃO AO ART. 458 DO CPC - INEXISTÊNCIA - SUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - QUESTÃO DECIDIDA - ART. 40 DA LEF - SÚMULA 314/STJ - INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. Inexiste violação ao art. 458 do CPC se o acórdão recorrido apresenta a estrutura exigida pela legislação processual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, embora sem aludir ao dispositivo de lei aplicável à questão jurídica. 3. Nos termos da Súmula 314/STJ, somente a suspensão da execução fiscal pela inexistência de citação ou de localização de bens penhoráveis com o posterior arquivamento provisório do feito implica no curso do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40 da LEF. 4. Recurso especial provido com inversão da sucumbência, nos termos da Súmula 168/TFR.” (REsp no 1.320.505-MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, 2a Turma, data do julgamento: 18/10/2012) (Ressalvam-se os grifos) Atente-se ainda ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO OU DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano. 3. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, estabelece que após o transcurso do prazo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos. 3.1. O art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir do advento do despacho que ordenar o arquivamento dos autos, o Juízo pode, inclusive de ofício, reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente depois de ouvida a Fazenda Pública. 4. No caso em deslinde não foi proferida decisão com a determinação da suspensão do curso da marcha processual. 4.1. Também não houve a determinação de arquivamento dos autos do processo após o transcurso do prazo de 1 (um) ano referente à suspensão do curso processual, situação que obsta o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. 5. A demora na localização de bens passíveis de penhora não pode ser atribuída ao credor no presente caso, pois decorre de fato atribuível ao próprio Poder Judiciário, em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. No caso a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências com o intuito de encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passíveis de penhora, ou seja, não houve a efetiva paralisação da marcha processual. 5.2. Por essa razão o termo inicial para a fluência da prescrição intercorrente deve ser fixado na data em que o credor teve ciência do resultado frustrado da derradeira pesquisa por meio do Infojud, que consiste na última tentativa de encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor. 6. Agravo provido.” (Acórdão 1963146, 0743838-43.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Nas execuções fiscais ajuizadas após a entrada em vigor da Lei Complementar n.o 118/2005, aplica-se a nova redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, de modo que a prescrição do crédito tributário interrompe-se com o despacho citatório. 2. Se não transcorreu mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário (termo inicial do prazo prescricional) e a data do despacho citatório, não ocorreu a prescrição ordinária. 3. Para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário ‘que só se pode discutir durante o curso do processo de execução fiscal e depois da interrupção do prazo da prescrição ordinária’, é imprescindível a observância do procedimento previsto no art. 40, caput e §§ 2 e 4o, da Lei de Execução Fiscal, devendo ocorrer o sobrestamento do feito por um ano, seguido do arquivamento provisório pelo prazo de cinco anos, o que não se verificou no caso. 4. Agravo não provido.” (Acórdão no 1058791, 07013461720168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não pode haver o arquivamento dos autos e, ao mesmo tempo, a determinação do o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, diante do potencial prejuízo à pretensão do recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator